Tribunal: TJMT
Processo: 1002665-34.2024.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002665-34.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[VITOR BRUNO JESUS DA SILVA - CPF: 713.704.001-28 (APELANTE), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002665-34.2024.8.11.0006

APELANTE: VITOR BRUNO JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas e posse/porte ilegal de armas. Condenação mantida.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Vitor Bruno Jesus da Silva contra sentença que o condenou à pena de 8 anos de reclusão por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e posse/porte ilegal de arma de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003) e 1 ano de detenção por posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2006). O recorrente sustenta nulidade do flagrante e da busca veicular, subsidiariamente, pleiteia a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o flagrante foi forjado, ensejando a nulidade da prova; (ii) se a busca veicular é ilícita; e (iii) se o recorrente faz jus à minorante do tráfico privilegiado.

III. Razões de decidir

A tese de flagrante forjado não prospera, uma vez que a conduta não foi induzida pelos policiais.

A busca veicular foi legal, porque justificada em fundada suspeita.

O tráfico privilegiado foi corretamente afastado, pois o recorrente se dedicava à prática criminosa, demonstrada pela quantidade de entorpecentes, balanças de precisão, embalagens para tráfico e uso de arma de fogo.

IV. Dispositivo e tese

Apelação desprovida. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento
: "É legítima a busca veicular quando amparada em fundadas suspeitas; é incabível o redutor do tráfico privilegiado diante de elementos que indicam dedicação à atividades ilícitas".

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 240, §2º; CF/88, art. 5º, XI; Lei n. 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 845.440/PR; STJ, AgRg no HC n. 858.508/GO.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002665-34.2024.8.11.0006

APELANTE: VITOR BRUNO JESUS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Vitor Bruno Jesus da Silva, contra sentença que o condenou à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao art. 33

da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) e ao art.

16 da Lei n. 10.826/2003 (
posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito)
e 1 (um) ano de detenção, por infração ao art. 12 da Lei n. 10.826/2006 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitido), e 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Em suas razões, assevera que: 1) “
r
estou totalmente evidenciado após à AIJ que o flagrante foi totalmente forjado, sendo que, os IPC arrolados e ouvidos na audiência, simplesmente nenhum dos dois fizeram a revista nem no acusado, muito menos no veículo
”;

2)

deve “
ser declarada nula a prova produzida mediante busca pessoal veicular, culminando na absolvição face a inexistência de prova acerca da materialidade do delito ao qual restou condenado’
”; 3) “
não sendo esse o entendimento, que seja reformada a sentença, para que seja reconhecido o tráfico privilegiado, diminuindo a pena em sua fração máxima 2/3
”

(Id.
229143690 - pág. 1-18).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
229143694 - pág. 1-8
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
p
ela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso”

(Id. 238653179 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1002665-34.2024.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DO FLAGRANTE

O recorrente aduz que “
r
estou totalmente evidenciado após à AIJ que o flagrante foi totalmente forjado, sendo que, os IPC arrolados e ouvidos na audiência, simplesmente nenhum dos dois fizeram a revista nem no acusado, muito menos no veículo”.

O argumento não prospera.

Como é cediço,
“[...] no flagrante forjado há um verdadeiro mise-en-scène, na qual as autoridades criam as circunstâncias do crime, o que torna atípica a conduta”
(STJ, AgRg no HC n. 845.440/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

No caso
sub examine
, o réu – que era investigado – foi preso em flagrante delito depois que a polícia recebeu informações quanto ao transporte de drogas, que seria realizado por ele.

Na abordagem, parte das substâncias foram localizadas em seu veículo e o restante, assim como os armamentos, na residência.

Não houve indução. O delito já estava consumado quando os policiais encontraram os produtos ilícitos.

Assim sendo, não há falar em flagrante forjado ou preparado pela polícia.

Nesse sentido:

[...] Não houve qualquer agente indutor ou provocador da prática do tráfico de drogas. O delito já estava consumado quando foram localizadas as drogas escondidas no colchão do réu pelos cães farejadores - a conduta do paciente se enquadra nos núcleos verbais de "guarda ou armazenamento de entorpecentes", para fins de mercancia. Logo, inexistiu flagrante forjado ou preparado pela polícia. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 858.508/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024).

[...] In casu, verifica-se que o fato típico (aquisição de entorpecentes) ocorreu antes de qualquer ação dos agentes públicos. A agravante, portanto, já se encontrava em estado de flagrância no momento da diligência, pois houve somente o retardo da ação policial. Trata-se, assim, de flagrante diferido, postergado ou retardado, situação perfeitamente admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que a ação do agente se deu de forma livre e sem intervenções das autoridades, no sentido de direcionar a conduta para a finalidade lesiva. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 845.440/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023).

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia imputou ao réu o crime de tráfico e de porte/posse de arma/munições de uso permitido e restrito e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Fato 01 - artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006

Consta nos autos que no dia 26/02/2024, na Avenida Tancredo Neves, Bairro Massa Barro, em Cáceres-MT, VITOR BRUNO JESUS DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, transportou e trazia consigo droga, totalizando mais de 45g (quarenta e cinco gramas) de cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 02 - artigo 16, caput, da Lei 10.826/2003

Consta nos autos que no dia 26/02/2024, na Avenida Tancredo Neves, Bairro Massa Barro, em Cáceres-MT, VITOR BRUNO JESUS DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía e tinha em depósito munições de uso restrito, consistente em 08 (oito) cartuchos de 9mm Luger, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato 03 - artigo 12 da Lei 10.826/2003

Consta nos autos que no dia 26/02/2024, na Rua São Carlos, n.º 605, Bairro Marajoara, em Cáceres-MT, VITOR BRUNO JESUS DA SILVA, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, possuía e mantinha sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, consistente em revólver Smith & Wesson, calibre 38, n.º 366589, bem como 05 (cinco) cartuchos, calibre 38, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Síntese dos Fatos

Conforme apurado, nas circunstâncias de tempo e local descritas no Fato 01, uma equipe da Polícia Judiciária Civil de Cáceres realizou a abordagem do veículo Corsa Classic, placas NDF4A38, tendo em vista que trafegava em atitude suspeita.

Na ocasião, constatou-se que o condutor do veículo tratava-se do acusado VITOR BRUNO JESUS DA SILVA, conhecido integrante da organização criminosa denominada PCC, o qual demostrou grande nervosismo durante a abordagem. Em busca veicular, foram encontrados diversos papelotes contento cocaína, bem como vários papelotes vazios, denotando a prática da traficância.

Durante entrevista com a equipe policial, o acusado VITOR admitiu que pertencia ao Primeiro Comando da Capital, desde dezembro de 2023, sendo sua matrícula n.º 174230, e que na sua residência havia mais entorpecentes e na residência de sua genitora guardava um revólver calibre 38 e munições.

Diante das informações, nas circunstâncias de tempo e local descritas no Fato 02, a polícia se deslocou, inicialmente, para a residência de VITOR, local onde encontraram diversos papelotes de entorpecentes, bem como munições de calibre 9mm, além de duas balanças de precisão e um triturador de madeira com resquícios de cocaína, denotando a prática reiterada da mercancia de drogas.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram até a residência da genitora de VITOR e, nas circunstâncias de tempo e local descritas no Fato 03, localizaram um revólver, calibre 38 e suas respectivas munições.

Consta ainda a realização de laudos periciais dos materiais apreendidos, sendo o resultado positivo para cocaína, conforme laudo n.º 531.3.10.9047.2024.164291-A01, totalizando 45,990 g (quarenta e cinco gramas e novecentos e noventa miligramas) e o revolver e as munições eficientes, com exceção de um cartucho de calibre 38, nos termos do laudo n.º 531.2.13.9047.2024.165079-A01

[...]
(Id.
229143160 - pág. 1-3).

Esquadrinho o conjunto probatório produzido.

A natureza nociva da substância apreendida encontra-se registrada no laudo pericial n. 531.3.10.9047.2024.164291-A01, que atestou positivo para cocaína (Id. 229142692 - pág. 32-32).

A eficiência dos armamentos está comprovada no Laudo pericial n. 531.2.13.9047.2024.165079-A01 (Id. 229142654 - pág. 1-9).

Na fase inquisitorial, a IPC Rosangela Helena Stafforti descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que em diligência pela cidade de Cáceres, policiais civis da 1ª DP de Cáceres, com apoio de policiais da Delegacia Regional, notaram o veículo Corsa Classic, cor prata placa NDF4A38, trafegando em atitude suspeita na Avenida Getúlio Vargas, que foi realizado o acompanhamento do referido veículo e realizado a abordagem do mesmo. Que o condutor foi identificado como Victor Bruno Jesus da silva - vulgo Turista, conhecido membro da facção criminosa denominada PCC.
Que ao ser abordado, Victor demonstrou grande nervosismo e começou tremer. Que foi realizado busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, que na busca veicular foi encontrado alguns papelotes de substância análoga à cocaína embalada em papelotes e muitos outros papelotes vazios
, o que demonstra a traficância. Que ao realizar a entrevista com o suspeito Victor, o mesmo declarou ser integrante da facção criminosa Primeiro Comando da Capital – PCC, desde dezembro de 2023, sendo sua matrícula 174230, tendo como padrinho o vulgo Jessé e o vulgo Foragido.
Que perguntado se havia mais alguma coisa ilícita em sua posse, declarou que em sua residência havia mais drogas e que na casa de sua genitora kelly, estaria guardado um revólver de calibre 38 e munições
. Que de posse das informações acima descritas,
a equipe policial acompanhou o suspeito até sua residência, localizada na Av. Tancredo Neves, no bairro Massa Barro, nesta urbe, onde foi localizado vários papelotes de drogas, algumas munições intactas, calibre 9mm, duas balanças de precisão e um pote (pilãozinho) utilizado para embalar a droga. Que na casa da genitora do suspeito, localizada na Rua São Carlos, nº 605, Bairro Marajoara, nesta urbe, foi localizado um revólver de calibre 38 municiado com cinco munições intactas. Que o suspeito assumiu que comercializa drogas e que o revólver adquiriu para se defender da facção rival Comando Vermelho
[...]
(Id. 229142692 - pág. 19-20).

O relato do IPC Relinde Arruda Toledo foi no mesmo sentido (Id. 229142692 - pág. 22-23).

Na delegacia de polícia, o réu permaneceu em silêncio
[...]
(Id. 229142692 - pág. 27-29).

Na instrução processual,
a IPC Rosangela Helena Stafforti
ratificou as circunstâncias do flagrante:

MP: A senhora participou das diligências que culminaram na prisão do acusado Vitor, pode nos contar o que aconteceu?

T:
Sim, a situação foi o seguinte, o Vitor já estava sendo monitorado sob investigação, por ter informação que ele fazia parte de uma facção criminosa, o PCC, e as equipes de investigadores tinham informação que ele estaria transportando drogas e que poderia estar armado
;
no dia dos fatos, ele foi avistado pela equipe no veículo e como tinha essa informação fizemos a abordagem
, a equipe fez a abordagem do mesmo; logo que ele foi abordado estava bastante nervoso, ficou bastante nervoso, e durante a revista pessoal não foi encontrado nada com ele,
mas no veiculo foi encontrado uns papelotezinhos de plástico
, aí foi feita a entrevista com o mesmo, acabou confirmando que fazia parte realmente de uma facção criminosa, dando número de matriculo, em seguida os padrinhos dele, e nos informando que na residência dele teria droga e também teria uma arma guardada em uma outra residência onde moraria sua genitora;
foram feitas as diligências até os dois locais, na casa dele foi localizado droga e munições e na casa de genitora foi encontrado um revólver também municiado,
diante disso, foi dado voz de prisão e encaminhado à autoridade policial.

MP: Certo, consta também no seu depoimento que no momento em que vocês entrevistaram, ele teria admitido que aquela substância entorpecente seria para venda, a senhora se recorda?

T: Sim, ele confirmou que estaria vendendo.

MP: Certo, vocês já tinham uma investigação então nesse sentido, que ele estava vendendo drogas?

T: Sim, nós já tínhamos uma investigação em cima do monitoramento de membros da facção, justamente por causa disso, venda de drogas, porte de arma, combate dos possíveis homicídios, né?

MP: Certo, quando vocês decidiram fazer a abordagem já tinha informação que ele poderia estar transportando droga, que ele estaria transportando droga?

T: Sim, as esquipes de investigadores já tinham essa informação.

MP: Quando vocês foram na residência, foi a senhora que encontrou a droga também?

T: Não, eu não cheguei, eu fiquei conversando com a esposa do mesmo, os outros investigadores que localizaram, inclusive o Toledo, o próximo investigador que vai ser ouvido.

[...]

MP: Lá na casa também tinha balança de precisão?

T: Tinha, tinha balança de precisão, tinha tipo um pilãozinho, onde eles socavam a droga para embalar, várias sacolinhas plásticas onde era armazenada a droga.

MP: Tinha sacolinha plástica também?

T: [...] sim, foi encontrada droga já embalada e várias sacolinhas plásticas vazias, do mesmo material.

MP: Que não estavam usadas [...]?

T: Não, não estavam usadas.

MP: Que estavam para embalar as drogas?

T: Isso, é do mesmo formato e tamanho das que estavam embaladas já com droga.

MP: Entendi, lá na casa dele encontrou munição, né?

T: Sim, munições 9mm.

MP: E depois ele falou que a arma estaria na mãe dele?

T: É, aí questionado sobre a arma, ele falou que estaria na mãe dele, que tinha adquirido a arma justamente para se defender da facção rival.

MP: Perfeito, aí vocês foram até lá?

T: É, outra equipe se deslocou até o local da casa de genitora dele, no Bairro Majorara e conseguiu localizar a arma
.

MP: Certo, a mãe dele falou que não sabia que tinha arma?

T:É, ela demonstrou surpresa, disse que não sabia.

[...]

Defesa: Você estava na abordagem na hora que pegou ele no carro, né?

T: Estava com a equipe sim.

Defesa: Quem achou a droga no carro?

T: No carro foi a equipe do NIOP, investigadores do NIOP.

Defesa: Certo, então você não viu onde estava essa droga, não estava na hora?

T: Estava próxima, não estava ali, eu conversei com ele, né?, no momento da abordagem estava conversando com ele.

Defesa: E na casa você estava próximo de onde encontraram essa droga?

T: Eu estava na área conversando com a esposa, fiquei conversando com a esposa, que ela estava com uma criança pequena, e a equipe adentrou à casa, os demais investigadores.

Defesa: Certo, na hora que vocês chegaram na casa pediram para entrar, já foram entrando, como que foi, você lembra?

T: Ele estava junto, a esposa estava em casa, ele estava junto com a gente, ele foi abordado no veículo dele em frente ao hospital regional, aí fomos para casa dele, ele estava junto, a esposa dele que abriu o portão. [...]
(Id. 229143660 - pág. 1-2– relatório de mídias).

O depoimento do IPC Relinde Arruda Toledo auxiliou na compressão do caso:

MP: O senhor se recorda dessa ocorrência envolvendo o senhor
Vitor Bruno Jesus da Silva?

T: Positivo.

MP: O senhor pode nos narrar o que aconteceu?

T:
Nós abordamos ele na Avenida Getúlio Vargas, quando foram encontradas umas pequenas porções de entorpecente no veículo dele
; em entrevista com ele, disse que na residência tinha mais, e também, depois que localizamos mais, localizamos umas munições, aí entrevistamos ele de novo,
falou que a arma que ele tinha comprado para se defender dos inimigos dele aí, da facção rival, estava na casa da mãe dele, aí fomos até lá e encontramos a arma na casa da mãe dele
.

MP: Certo, ele está sendo acusado primeiramente da questão do tráfico de drogas, como é que foi a abordagem assim no veículo, vocês desconfiaram, tiveram suspeita a respeito dele, já conheciam ele, como foi essa situação que vocês deliberaram para abordar o veículo?

T:
O pessoal já estava investigando ele
, eu estava no apoio
.

MP: Ah, o senhor estava no apoio?

T: Isso.

MP: O senhor já conhecia ele?

T: Não conhecia ele.

MP: Tá, mas pelas informações o senhor tinha conhecimento que possivelmente ele seria faccionado?

T: Positivo, ele mesmo se identificou como faccionado.

MP: Ah, ele declarou que era faccionado?

T:
Isso, ele tinha comprado inclusive a arma lá, que era para se defender dos inimigos dele.

MP: Tá, quando vocês revistaram o veículo, fizeram busca no veículo, vocês encontrar droga no veículo?

T: Isso.

MP: Certo.

T: Como o pessoal já estava investigando ele por tráfico de drogas...

MP: Mas ali no momento mesmo vocês não chegaram a visualizar alguma situação assim que ele estava praticando o tráfico ali no momento?

T: Olha, eu estava mais no apoio, o pessoal que fez a revista nele e no veículo; nele, parece que não encontraram nada com ele, mas dentro do veículo sim
.

MP: Certo, e só estava ele no veículo?

T: Sim, só estava ele no veículo
.

MP: Perfeito, aí segundo consta aqui, diante das informações que ele deu na entrevista, ele falou que na residência teria mais entorpecente, é?, vocês foram até lá?

T: Positivo, fomos até lá, lá estava a esposa dele e a filha dele lá na residência.

MP: Certo, vocês encontraram o que lá, droga?

T: Droga e munição, através da munição que nós fomos sabendo que ele estava de posse de uma arma, vimos a munição lá e começamos entrevistar ele, ele falou que tinha comprado uma arma, que o pessoal estava querendo matar ele
.

MP: Perfeito, aí vocês encontraram a arma lá na casa da mãe dele mesmo?

T: Isso, aí fomos lá, ele mostrou a casa da mãe dele, encontramos a arma lá, a mãe dele também não sabia de nada
.

MP: Entendi, como estava, foi o senhor que encontrou essa droga?

T: Não, eu encontrei parte dela na residência, no veículo não.

MP: Lá na residência como que estava essa droga?

T: Estava em cima da geladeira, em cima do armário também, estava toda dividida, né?, tinha um pouco em cima do armário, outro pouco em cima da geladeira.

MP: Tá certo, o senhor chegou a perguntar, conversar com ele, ele falou para que era essa droga, disse que ele ia vender?

T: Essa entrevista, o pessoal que estava fazendo a investigação que fez a entrevista com ele.

[...]

Defesa: Lá no auto de prisão em flagrante foi dito que o Vitor estava em atitude suspeita, por isso que vocês abordaram, procede ou não procede isso?

T: Ele estava sendo investigado por tráfico de drogas, aí o pessoal fez um acompanhamento com ele, porque parece que ficaram sabendo, não sei, noticiaram para eles que ele estaria com droga no carro

e que ele iria entregar essa droga em algum lugar, aí fizeram a abordagem, nós acabamos fazendo a abordagem dele, onde encontrou alguns papelotes
.

Defesa: E essa abordagem foi tranquila ou foi normal?

T: Foi normal, encostamos ao lado dele, mandou parar, parou quando viu que era a polícia, o pessoal, tinha uns de colete e outros estavam sem.

[...]

Defesa: Quando vocês chegaram na casa dele, que a esposa dele estava lá, vocês pediram para entrar, já foram entrando, como que foi?

T: Isso, ele franqueou nossa entrada lá. [...]
(Id. 229143660 - pág. 1-2– relatório de mídias).

Caroline Pereira Maia – esposa do réu arrolada pela defesa – declarou:

Defesa: Eu preciso que você exponha para nós como que foi a partir do momento que você viu a polícia chegando, ouviu, junto com seu esposo Vitor?

I: Eu estava em casa, ele não estava em casa, eu estava em casa assistindo com minha filhinha, aí ele gritou no portão: “Carol”, aí eu sem entender, o portão é todo fechado, eu sem entender, aí logo em seguida, o delegado gritou assim: “porque você está gritando o nome dela”, aí ele já abriu o portão e já chegaram entrando todo mundo, aí eu peguei minha filhinha no colo e ele já pediu para mim sair ‘para fora’, que eles falavam que estava atrás de uma arma, que eles queriam uma arma, que eu sabia onde estava a arma, que eles queria olhar a casa, eles iam olhar, eles pediram para mim retirar, eu fiquei na varanda com minha filha no colo, a bebê, e eles entraram ‘para dentro’, aí eles começaram a olhar as coisas, lá fora uma outra mulher ficou comigo, ela ficava falando que eu sabia de arma, que eu sabia das coisas, que eu mexia, alegando essa coisas, que tinha encontrado ele na rua aí foram lá para casa, aí eles olharam, olharam tudo, máquina, geladeira, chegaram ‘de quebrar’ uma jarra minha, minha máquina não está funcionado, que acho que eles abriram ela, olharam a cama, guarda-roupa, o sofá, aí depois me levaram para o CISC com a bebê, aí lá no CISC, quando eu saí do carro, o rapaz ligou para a moça e falou que podia liberar eu, porque eles tinham encontrado a arma, “pode liberar ela que a gente encontrou a arma, a arma apareceu”, aí eles foram, só que aí lá ela falou que ia tirar uma foto minha, né?, falou assim: “não, mas vou tirar uma foto dela aí a gente libera ela”, só que lá no CISC eles falaram para mim poder acompanhar a averiguação no carro, porque eles ainda não tinha feito, eles falou: “a senhora pode ficar aqui comigo que a gente vai revistar o carro agora”.

Defesa: E você acompanhou?

I: Sim, lá no CISC eles olharam o carro e eu estava junto.

Defesa: Então eles disseram para você que não tinham feito ainda a abordagem, a verificação do carro?

I: Isso, eles falaram bem assim: “vamos olhar”, tipo vistoriar o carro, “a senhora acompanha com a gente”, eu falei: “tá” e fiquei do lado esperando, aí um rapaz que olhou, né? , abriu a porta do carro, olhou o carro tudo, na parte do motor também ele levantou, olhou lá, aí eu estava nessa hora que ele falou para mim olhar, que eles ainda não tinha olhado, eles falaram: “vamos revistar o carro agora”, aí eu acompanhei, depois ela pediu para mim entrar, para poder tirar uma foto, que tinha que tirar foto minha, que era procedimento.

Defesa: O Vitor estava na rua, ele estava fora de casa?

I: Sim, na verdade, a gente tinha ido buscar o carro na mecânica, porque a gente não estava com esse carro, o carro estava com a avó dele, estava estragado, estava na mecânica, na verdade eu levei a criança na escola de moto [...], esperei a oficina abrir, aí fomos buscar o carro, aí a gente chegou em casa, ele me deixou em casa e falou que ia para o lava-jato para lavar, porque tinha pegado o carro na segunda-feira na mecânica, ele falou: “vou levar o carro para lavar”, eu falei: “tá”, ele me deixou em casa e voltou, aí foi quando aconteceu isso na Avenida Getúlio Vargas, que ele ia levar o carro para lavar na Talhamares. [...]
(Id. 229143660 - pág. 1-2– relatório de mídias).

No interrogatório judicial, o réu sustentou que: 1) “a droga é verdade sim, mas sobre essa facção aí não, estão jogando em cima de mim”; 2) os policiais não encontraram nada de ilícito no carro, mesmo assim foram à sua residência, onde acharam as drogas; 3) “caiu na besteira de vender, porque estava passando necessidades”; 4) contou que sua arma de fogo estava na casa de sua mãe, porque o delegado falou que ia prender sua esposa e mandar as crianças para o Conselho Tutelar; 5) quando se mudou para o imóvel ‘achou as munições no fundo do quintal, jogadas, e elas ficaram lá’; 6) foi abordado perto do hospital; 7) o veículo pertence a sua avó e estava indo para o lava-jato
(Id. 229143660 - pág. 1-2– relatório de mídias).

O pedido de absolvição não prospera.

De fato, a questão relativa à legalidade da busca pessoal – e da veicular por equiparação – tem sido reiteradamente submetida ao crivo desta 1ª Câmara Criminal e, por vezes, tenho reconhecido, com base em precedentes da Corte Cidadã, a ilegalidade da atuação policial, quando não demonstrada a existência de
“fundada suspeita”
, na exata dicção do
§ 2º do art. 240 do CPP
.

O objetivo da revista pessoal constitui elemento inerente ao dever e exercício regular da função constitucional de apurar infrações concedida à Polícia Civil (CF/88, art. 144, § 4º), e tem como objetivo coibir condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Importando a intervenção corporal em medida limitativa do direito à privacidade, impõe a lei que a sua realização ocorra quando houver
“fundada suspeita”
quanto a uma das situações que a autorizam.

Todavia, a busca pessoal não se submete às mesmas exigências da domiciliar, que goza de proteção constitucional (art. 5º, XI), sendo diferente também o
standard
probatório de verificação do modelo que autoriza e legitima a intervenção.

Enquanto na busca domiciliar o padrão probatório é o da existência de
“fundadas razões”
, na busca pessoal o reclamado é o da
“fundada suspeita”
.

“Razões”
e
“suspeitas”
não têm o mesmo valor epistemológico de acreditação e convencimento.

O ingresso na casa, sem autorização judicial ou do morador, demanda a presença de
indícios contundentes
a respeito das situações previstas na Constituição Federal (flagrante delito, desastre ou para prestar socorro) e no Código de Processo Penal (por autorização judicial, nas hipóteses elencadas no § 1º do art. 240).

A busca pessoal, a sua vez, se satisfaz com a
“fundada suspeita”
, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O
standard
da busca domiciliar é fixado em termos
possibilidade ou probabilidade
; da busca pessoal em simples
verossimilhança.

A busca pessoal restará sempre legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

A falta de definição mais específica do termo
“fundada suspeita”
torna impossível elencar todas as situações concretas que apontem a real necessidade da busca pessoal.

Assim, enquanto
o nervosismo ou a fuga para o interior da casa
– que o surgimento inesperado da viatura policial pode provocar no agente – não legitima a busca domiciliar, pode, entretanto,
justificar a busca pessoal na via pública
, especialmente quando outras circunstâncias se agregam, formando um juízo de verossimilhança.

Apesar de se tratar de um termo genérico, que conduz à subjetividade, os agentes policiais devem utilizar um conjunto de fatos suscetíveis a caracterizar a fundada suspeita – como condição legitimadora da busca pessoal –, tais como local, horário, condutas reativas (ex.: dispensar algo no chão, se assustar, esconder algo nas vestes, correr, etc.), expressão corporal, denúncias que repassam características específicas, reiteração delitiva específica (agente conhecido por realizar o tráfico no mesmo local da atual abordagem), etc.

Não por outro motivo que a existência de fundada suspeita deve ser sempre analisada diante das especificidades de cada caso e voltada às questões de fácil percepção, baseadas em elementos concretos e relevantes, não se admitindo jamais a mera intuição ou
“tirocínio policial”
.

Fixada essa premissa, fica claro que não se sustenta a ilegalidade da busca veicular alardeada nas razões do apelo.

O conjunto probatório demonstra que a Polícia Civil investigava o réu, em razão de seu envolvimento com facção criminosa, e recebeu informações de que ele transportaria drogas.

Assim, quando o avistaram transitando na Avenida Getúlio Vargas, realizaram a abordagem e, no veículo, encontraram algumas porções de cocaína.

A respeito do acontecido, Rosangela Helena Stafforti

explicou para o Promotor de Justiça: “
o Vitor já estava sendo monitorado sob investigação, por ter informação eu ele fazia parte de uma facção criminosa, o PCC, e as equipes de investigadores tinha informação que ele estaria transportando drogas e que poderia estar armado; no dia dos fatos, ele foi avistado pela equipe no veículo e como tinha essa informação fizemos a abordagem”.

Acrescentou que
, “logo que ele foi abordado, estava bastante nervoso, ficou bastante nervoso, e durante a revista pessoal não foi encontrado nada com ele, mas no veículo foi encontrado uns papelotezinhos de plástico”.

A dinâmica do flagrante exsurge no depoimento de Relinde Arruda Toledo, no ponto em que declarou: “
ele estava sendo investigado por tráfico de drogas, aí o pessoal fez um acompanhamento com ele, porque parece que ficaram sabendo, não sei, noticiaram para eles que ele estaria com droga no carro e que ele iria entregar essa droga em algum lugar, aí fizeram a abordagem, nós acabamos fazendo a abordagem dele, onde encontrou alguns papelotes”.

Saliento que o relato dos policiais responsáveis pela ocorrência constitui prova idônea para a condenação criminal.

Do Superior Tribunal de Justiça colaciono os seguintes arestos:

[...] A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 914.659/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Neste Tribunal, a questão encontra-se sedimentada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Por outro lado, nada ampara a versão de Vitor, de que os policiais não localizaram nada de ilícito no veículo.

A esposa do réu – única testemunha arrolada pela defesa – não presenciou a abordagem.

Conquanto alegue que o veículo foi revistado apenas no CISC, a história não convence.

Na verdade, tal alegação destoa completamente da narrativa dos policiais, que foram uníssonos ao dizer que parte dos entorpecentes foram encontrados no veículo do réu, na revista que ocorreu quando da abordagem.

Consoante reiteradamente decidido, “
o
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso.

Além do mais, a jurisprudência é firme no sentido de que “
a prova da alegação incumbe a quem a fizer (CPP, art. 156), de modo que caberia ao apelante “comprovar a versão por ele levantada para afastar a autoria delitiva, não merecendo guarida a tese de que os policiais plantaram a droga pura e simplesmente para incriminá-lo, se não houver elementos concretos que demonstre o alegado.” (TJMT, Ap nº 157309/2015)” [...]
(TJ/MT, N.U 0007459-90.2013.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016, Publicado no DJE 05/12/2016).

Destarte, o modo como aconteceu – no contexto de investigação, em que a polícia recebeu informação específica do transporte de drogas por parte do réu –, encontra-se justificada a ação policial.

Os julgados transcritos ilustram a conclusão:

[...] No caso, o acórdão registrou que, no dia dos fatos, os policiais receberam a informação sobre um possível transporte de drogas ilícitas, as quais seriam trazidas pelo condutor de um veículo GM/CORSA de placas BRG-3833, o que motivou a abordagem. Assim, verifica-se que a denúncia foi minimamente confirmada, uma vez que os agentes de segurança visualizaram o veículo com as características descritas na delação, o que evidencia a fundada suspeita apta a justificar a abordagem policial em via pública. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 842.561/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).

[...] No caso, o Tribunal de origem reconheceu a legalidade dos procedimentos afirmando que, "a abordagem não decorreu de delação apócrifa qualquer, mas do recebimento de informação concreta que reportava as características do veículo ocupado pelo processado, consistente no modelo, cor e número da placa, assinalando a aquisição e o transporte de drogas em região específica, o que demandou a imediata atuação policial nos limites das atribuições reservadas" (e-STJ fl. 236). No contexto, o acórdão recorrido ao reconhecer legítima a busca veicular precedida de fundadas suspeitas de ocorrência de ilícito (justa causa) alinha-se à jurisprudência desta Corte Superior. [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.383.446/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Também não vislumbro ilegalidade na busca domiciliar.

De acordo com os policiais, depois que encontraram a droga no veículo, o réu admitiu que havia mais entorpecentes em sua casa e que a arma de fogo estava escondida na residência de sua mãe.

Assim, os policiais se deslocaram e apreenderam mais substâncias ilícitas, duas balanças de precisão, embalagens plásticas, um pilão com resquício de drogas, um revólver calibre 38 municiado e 9 (nove) munições calibre 9mm (Id.
229142692 - pág. 17-18).

Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, “
em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente de expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime
” (STF. HC nº 219.539 AgR. Relator Ministro Alexandre de Moraes. DJe: 6/10/2022) (sem destaque no original).

Desse modo, a prévia apreensão de cocaína no veículo do réu, alinhado ao fato de que a polícia o investigava dado seu envolvimento com organização criminosa, está legitimada a busca domiciliar sem mandado:

[...] No caso em tela, os agentes policiais receberam denúncia, via COPOM, de que os acusados estariam gerenciando o tráfico de drogas no bairro Hélio Vergueiro Leite, sendo que Victor iria sair da residência por volta de 18h para levar drogas para a "biqueira". Dirigindo-se ao referido local, viram Victor saindo da casa, em direção à via pública, na posse de um pacote, motivo suficiente para abordá-lo, ocasião em que apreenderam 104 pinos de cocaína. Com isso, entraram na casa e encontraram o resto da droga. Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais, após receberem informação, dirigiram-se ao local indicado e lá, antes do ingresso na residência dos acusados, encontraram droga com um deles, fora da residência. Portanto, considerando a natureza permanente do delito em questão e a presença da justa causa para o ingresso no domicílio, não há qualquer ilegalidade a ser sanada. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.037.403/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023).

[...] No caso em exame, além das denúncias anônimas informando sobre a utilização de adolescentes para a promoção do tráfico de drogas em determinada região, os policiais observaram o paciente em via pública e em atitude suspeita com um adolescente. Quando foram abordados, com eles foram encontradas porções de haxixe (205g). Em diligência na casa do acusado, foram apreendidas mais 12 porções de cocaína. Assim, não há ilegalidade quando a busca domiciliar é precedida da apreensão de entorpecentes - inclusive em maior quantidade - em via pública durante revista pessoal, somada tal circunstância à constatação do possível envolvimento de adolescentes na empreitada. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 758.678/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022).

Assim sendo, descabe a absolvição pretendida:

[...] Inviável o acolhimento da absolvição quando as provas produzidas nos autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante da acusada, o que reforça a manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas. [...]
(TJ/MT, N.U 0002901-48.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

[...] A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial pelo réu não pode ser considerada para fins de absolvição/desclassificação do crime de tráfico de drogas, sobretudo quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável pelos demais elementos probatórios colhidos na instrução criminal. [...]
(TJ/MT, N.U 1001525-81.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024).

No que tange ao tráfico privilegiado, sabe-se que sua incidência reclama o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos:
(i) ser primário; (ii) ter bons antecedentes; (iii) não se dedicar às atividades criminosas; (iv) não integrar organização criminosa.

As especificidades do caso inviabilizam beneficiar o réu com a minorante.

A despeito de ser primário e não apresentar antecedentes desabonadores, as provas produzidas no iter processual demonstram que não se trata de ‘traficante de primeira viagem’.

Além do entorpecente apreendido –
de 45g (quarenta e cinco gramas) de cocaína –, foram encontrados apetrechos variados, consistentes em 2 (duas) balanças de precisão, embalagens plásticas e um pilão utilizado para preparar a droga, o que denota certa expertise na comercialização confessada.

Ademais, não se pode ignorar que ele se valia de arma de fogo para executar o comércio espúrio.

Em casos tais, resta caracterizada a dedicação à atividades ilícita, que inviabiliza a incidência do redutor:

[...] A jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo ou de munições. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 918.786/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024).

[...] No caso, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a atividades criminosas. Afinal, o paciente foi flagrado na posse de razoável quantidade de drogas prontas para a venda, cultivava dois pés de maconha, havia denúncias anteriores no sentido de que ele era traficante e que a sua residência era utilizada para o plantio de maconha, ele próprio confessou que já havia tentado o plantio em outras oportunidades sem sucesso e, durante o flagrante, também foram apreendidas arma de fogo com numeração raspada e munições, tudo a evidenciar a sua dedicação a atividades criminosas" (AgRg no HC n. 820.514/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023, grifei.) [...]
(STJ, gRg no HC n. 851.706/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o apelo, mantendo na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024